Tribunal: TJMT
Processo: 0022762-41.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022762-41.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- VALOR EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO
TEMA

1.076
DO
STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (
Tema

1.076
), a fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (
Tema

1.076
).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 22762-41.2011.811.0002, que julgou extinto o feito, com fulcro no art. 26 da lei 6.830/80.

O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

Em 30 de julho de 2018, o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso foi provido para adequar a verba honorária o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais). (Id 104105452)

Houve Embargos de Declaração opostos pela Apelada, os quais foram rejeitados. (Id 104105453)

Após, a parte Apelada apresentou Recurso Especial objetivando a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, com relação aos honorários advocatícios, pugnando pelo provimento do recurso. (Id 104105454)

O Recurso Especial teve seguimento negado, conforme decisão lançada no Id 104105456 – p. 33.

Dessa decisão, foi interposto Recurso de Agravo no REsp, tendo o E. STJ determino o retorno dos autos a esta Corte para aguardar o julgamento do Tema 1.076. (Id 104105459)

A Vice-Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ, paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1076).

Os autos foram digitalizados.

Após a conclusão do julgamento do Tema 1076, vieram os autos conclusos para adequação.

É o relato necessário.

V O T O D O R E L A TO R

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 22762-41.2011.811.0002, que julgou extinto o feito, com fulcro no art. 26 da lei 6.830/80.

O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

O cerne da questão versa sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, aplicada sem a observância dos critérios dispostos no § 3o do art. 85 do CPC.

Na primeira sessão de julgamento, esta Câmara, sob a minha relatoria, deu provimento ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), por equidade em razão do alto valor da causa (R$967.696,17 – novecentos e sessenta e sete mil seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

Sobreveio a interposição de Recurso Especial, o qual ficou suspenso, tendo em vista a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito.

Após o julgamento do representativo da controvérsia – REsp no 1.850.512/SP, os autos retornaram a essa Câmara para adequação do julgado, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.076/STJ.

Assim, passo a analisar a questão a par da nova orientação jurisprudencial.

O CPC/2015 dedica um parágrafo específico ao tema honorários advocatícios no art. 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)”

A sentença fixou honorários em 8% sobre o valor da causa.

Diante da divergência jurisprudencial formada sobre o tema, a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” ( Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”.

Com efeito, ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, as seguintes teses sobre o assunto:

a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

b) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

O Min. Relator explicou que o CPC/2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85, deve ser aplicada a situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

Extrai-se, ainda, do voto condutor que aludida norma foi
“editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal”.

O eminente Relator, acrescentou, também, que o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça durante a vigência do CPC/1973 sobre a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida.

E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no § 3o do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

A propósito, com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3o do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5o desse mesmo dispositivo.” (Embargos de Divergência em RESP No 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade em razão do alto valor da causa.

Com tais considerações, em adequação ao Tema 1.076, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022